Tribunal: TJDFT
Processo: 0738243-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
DECISÃO Autos recebidos em substituição legal, em vista do afastamento temporário do Desembargador relator das atividades judicantes. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL VERÍSSIMO DE OLIVEIRA FILHO, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que deferiu parcialmente tutela provisória requerida em desfavor de THAÍSA ASSIS DOS SANTOS, M&amp;M ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EIRELI e BANCO DO BRASIL S/A. Narrou que foi procurado pela empresa M&amp;M ASSITÊNCIA FINANCEIRA EIRELI, cujo nome fantasia seria DIAMOND, que lhe ofereceu um contrato de assessoria financeira, segundo o qual deveria contratar um mútuo feneratício junto ao BANCO DO BRASIL S/A e transferir o crédito para a DIAMOND. Em contrapartida, a DIAMOND assumiria o pagamento das prestações e pagaria um ágio ao autor. Inicialmente, a DIAMOND honrou com os pagamentos. Mas após a nona prestação, deixou de cumprir as obrigações. Neste momento, o autor entendeu ter sido vítima de um golpe. Mediante pesquisas, obteve a informação de uma ação criminal em trâmite perante a 4a Vara Criminal de Brasília e onde haveria bloqueios de ativos pertencentes a THAÍSA, única sócia e responsável pela DIAMOND. Requereu a concessão de tutela de urgência para que o juízo determinasse o arresto até o montante de R$84.664,00 no rosto dos autos da ação em trâmite perante o juízo criminal, bem como para que fossem suspensos os descontos em conta-corrente do mútuo contratado junto ao BANCO DO BRASIL S/A. O pedido foi parcialmente deferido para conceder tão somente o arresto do numerário junto ao juízo criminal. Nas razões recursais, sustentou que o BANCO DO BRASIL S/A também seria responsável pelo engodo praticado pela DIAMOND e, por isso, o desconto das parcelas do mútuo deveriam ser suspensos. Requereu a antecipação da tutela recursal “para que o Banco do Brasil cesse imediatamente os descontos adquiridos e que celebrado em razão da confiança e representatividade da instituição financeira requerida”. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) No tocante ao pedido formulado em desfavor do Banco do Brasil, é forçoso reconhecer que o contrato de empréstimo existente, é válido e eficaz, porquanto totalmente autônomo e independente do ato praticado pela primeira requerida. Por ora, não vejo como reconhecer a participação do Banco no engendro, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da probabilidade para o deferimento do pedido de tutela de urgência, nos moldes postulados. Registro que este Juízo já se deparou com outros processos que envolvem esta situação. O engendro é criativo, pois a primeira requerida mantém contato com consumidores e os convencem a pegarem empréstimos. Acordam o repasse da integralidade dos empréstimos e a assunção da obrigação de pagamento das prestações. A situação se amolda com o contrato de ID 104835524, no qual há uma assunção de obrigação do pagamento do empréstimo de R$ 25.647,00, mediante depósitos na conta corrente do autor. Ocorre que, no presente feito, o pedido de tutela de urgência é no sentido de afastar o direito de cobrança do terceiro requerido, o qual não tem qualquer vínculo com o engendro. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de tutela de urgência e DETERMINO o bloqueio da quantia de R$ 70.851,00 (setenta mil, oitocentos e cinquenta e um reais).” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O autor fundamentou seu pedido em alegações de que a DIAMOND teria acesso a seus dados pessoais em razão de atuar como correspondente bancário do BANCO DO BRASIL e que teria celebrado o contrato de mútuo juntamente a este representante, sem sequer comparecer à agência bancária. Contudo, neste estágio prelibatório, nenhum destes fatos alegados e para imputar responsabilidade ao BANCO DO BRASIL restaram comprovados nos autos. Ao contrário, há indícios de que o mútuo foi contraído por meio de terminais de auto-atendimento e mediante utilização de cartão e senha pessoais do correntista. Releva ressaltar que não compete ao banco perquirir o cliente acerca da destinação dos recursos obtidos mediante a contratação do mútuo, mas tão somente assegurar-se das formalidades necessárias a garantir a legalidade da avença. Ademais, sequer a condição de correspondente bancário atribuída à DIAMOND encontra-se comprovada até o momento. Desta forma, ante a aparente independência das relações jurídicas contraídas pelo autor, neste estágio prefacial, o processo carece de evidências acerca da ilegalidade apta a infirmar a validade do contrato celebrado com a instituição financeira. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dirimidas as questões urgentes, aguarde-se o retorno do eminente relator às atividades judicantes para condução do processo em seus demais termos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator eventual